Tribunal: TJBA
Processo: 8002009-10.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002009-10.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARISTIDES FRANCISCO MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IRARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 308, 191 E 551 DO STF. HORAS EXTRAS. INDEVIDAS. INUTILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. INCIDÊNCIA DO ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações cíveis interpostas pelo Município de Irará e por Aristides Francisco Moreira contra sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária mantida entre as partes, condenando o Município ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, e rejeitando o pedido de horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia em discussão consiste em saber se a nulidade da contratação temporária gera direito ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, bem como se é cabível a reabertura da instrução probatória para apuração de horas extras durante a relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A contratação sem observância do concurso público e fora das hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, produzindo apenas os efeitos jurídicos reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consistentes no direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308.
4 - Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, é devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme a tese firmada no Tema 551 do STF.
5 - A nulidade do vínculo não autoriza o pagamento de horas extras, porquanto os efeitos patrimoniais do contrato inválido são restritos, mostrando-se inútil a produção de prova testemunhal para apuração da jornada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002009-10.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelantes e apelados o

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e
ARISTIDES FRANCISCO MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,